Tribunal: STF
Processo: HC 206769
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA ESPÉCIE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 20.9.2021 por Alex Sandro Ochsendorf e outro, advogados, em benefício de Nilmar Fabiano Nogueira, contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 14.9.2021, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 693.651:
    “NILMAR FABIANO NOGUEIRA alega sofrer coação ilegal em decorrência de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na Apelação n. 0009104-97.2007.8.26.0510.
    Neste writ, a defesa pretende a anulação da condenação do paciente – condenado como incurso no art. 157, § 2°, I, II e V, do Código Penal, a 5 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto –, sob o argumento de que escorada unicamente em confissão extrajudicial.
    Decido.
    A condenação transitou em julgado em 11/12/2013 (fl. 865).
    Percebo, portanto, que a defesa pretende, nesta impetração, a anulação da condenação do paciente, depois de já transitada a condenação, tentativa que se mostra descabida. Ademais, tal óbice adquire maior relevo diante da incompetência deste Superior Tribunal para analisar eventual habeas corpus substitutivo de revisão criminal tendente a reapreciar julgado exarado por Colegiado estadual. (…) 
    À vista do exposto, indefiro liminarmente este habeas corpus”.
    2. Os impetrantes narram que o “paciente foi condenado à pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, tendo a condenação transitada em julgado, o que levou à expedição de mandado de prisão em desfavor do ora paciente. (...)
    Todavia, melhor compulsando os autos sob o olhar desta Defesa, se pôde perceber que o v. Acórdão que confirmou a condenação do paciente, com a devida vênia, aviltou o art. 155 da Lei Processual Penal, por condená-lo apenas com base: i) na confissão extrajudicial e em ii) elementos informativos”.
    Alegam que o Tribunal de Justiça de São Paulo teria mantido “a condenação do paciente apenas com base na confissão policial, não ratificada em juízo, e na quebra de sigilo, elemento de informação, violando o art. 155 do CPP;
    (…) Impetrado writ ao col. STJ, foi indeferido liminarmente, sob fundamento de que a condenação haveria transitado em julgado e por não ser da competência do Tribunal Superior o julgamento do habeas substituto de revisão criminal”.
    Sustentam ser cabível “habeas corpus para julgar condenação transitada em julgado. (...) evidenciando-se flagrante ilegalidade, a condenação não só pode, como deve ser corrigida pelo meio mais expedito que houver”, sendo “[c]ompetência originária do col. STJ, uma vez que se atribui ato de constrangimento ilegal ao eg. TJSP, atraindo a vigência do art. 105, I, ‘c’ da CRFB”.
    Asseveram que o “cabimento de habeas corpus contra decisão transitada em julgado é remansoso e pacífico na jurisprudência consolidada. A duas porque, em verdade, estava-se atacando constrangimento ilegal praticado pelo eg. TJSP no v. Acórdão que julgou a apelação.
    Sem sombra de dúvidas, a manutenção de uma condenação absolutamente desprovida de qualquer amparo probatório, no sentido estritamente jurídico de prova, assim compreendida como aquele elemento colhido sob o crivo do contraditório, contraria expressamente a Lei e a Constituição.
    (…) O paciente fora acusado de, em 13 de abril de 2007, por volta das 20h15, na cidade de Rio Claro/SP, ter, em conjunto dos corréus, subtraído para eles caminhão carregado com 32 toneladas de fibra de vidro, com o emprego de armas de fogo e restringindo a liberdade do motorista. (doc. 04)
    A r. sentença, datada de 25 de novembro de 2011, o condenou às penas de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime fechado, por incurso no art. 157, § 2º, I, II e V do Código Penal. (doc. 03)
    O paciente apelou e o eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo apenas para reduzir as penas impostas para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mantendo, no mais, a r. sentença condenatória (…).
    Ocorre que, com a devida vênia, a condenação do paciente apenas se baseou em elementos de informação, notadamente, a confissão policial não ratificada em Juízo, e ligações telefônicas de um dos acusados para o paciente, elementos de informação colhidos no inquérito policial, o que configura flagrante constrangimento ilegal.
    O fato de o v. acórdão ter transitado em julgado não é suficiente para obviar o instrumento heroico, na medida em que a liberdade, direito fundamental dos mais caros, não admite relativização ilegal por ínfimo momento que seja.
    (…) É consabido que o reexame da matéria probatória não é permitido na estreita via eleita. Todavia, há que se diferenciar, como feito pela remansosa jurisprudência deste país, o reexame da prova da mera revaloração jurídica dos fatos postos nas instâncias inferiores”.
    Estes o requerimento e o pedido:
    “(...) deve ser concedida a medida liminar para cassar o indeferimento liminar do HC 693.651 e determinar ao C. STJ que processe o writ. Requer, ainda, a suspensão liminar dos efeitos da condenação, por violar os arts. 155 e 197 do CPP, colocando o paciente em liberdade, ainda que onerada, até o final julgamento do habeas perante o col. Superior Tribunal de Justiça” (sic).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 693.651.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021).
    Confira-se também o seguinte julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    5. Sem adentrar o mérito, mas apenas para afastar a alegação de manifesta ilegalidade ou teratologia na espécie, é de se enfatizar que, ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, assentou que a defesa do paciente pretende, na espécie, a anulação de condenação transitada em julgado em 11.12.2013 e a declaração de “incompetência deste Superior Tribunal para analisar eventual habeas corpus substitutivo de revisão criminal tendente a reapreciar julgado exarado por Colegiado estadual”.
    Pretende-se, neste habeas corpus, a anulação da condenação imposta ao paciente transitada em julgado mais de sete anos antes da presente impetração (de 20.9.2021). anote-se ter sido determinada em 14.7.2021 a expedição de mandado de prisão na origem para o cumprimento definitivo da pena.
    A decisão objeto da presente impetração está em harmonia com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 
    II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 
    III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 
    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 
    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 
    3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
    Confiram-se também, por exemplo, os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.
    6. Os dados constantes dos autos demonstram inexistir ilegalidade ou teratologia na espécie. 
    Em 25.11.2011, o paciente foi condenado pelo juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rio Claro/SP “às penas de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime fechado, por incurso no art. 157, § 2º, I, II e V do Código Penal”. Consta dessa sentença condenatória:
    “De fato, o acusado Nilmar, quando inicialmente ouvido (fls. 161/162), confessou a prática do roubo, juntamente com o acusado Elias, indicando que juntos abordaram o caminhão em que se encontrava a carga, valendo-se do auxílio de outros indivíduos que ocupavam uma motocicleta. Disse que o condutor foi dominado, colocado no veículo que conduzia e levado a um canavial, enquanto o acusado Elias levava o caminhão até um barracão localizado na cidade de Ipeúna, onde a carga foi deixada.
    (…) A quebra de sigilo telefônico, em relação às linhas utilizadas pelos acusados, indica que entre o acusado Nilmar (…) e o acusado Elias (…) ocorreram ligações antes da abordagem do caminhão onde encontrava a carga roubada, a partir de 18:58 horas, seguindo-se novos contatos a partir das 20:24 horas, ocasião em que já se teria abordado o condutor do caminhão, emprestando idoneidade à confissão externada pelo primeiro, de que Elias, após ter sido o motorista subjugado, conduziu o caminhão até o município de Ipeúna.
    Estes contatos telefônicos também emprestam idoneidade àquilo que exposto pelo acusado Elias, no sentido de que avisou o acusado Nilmar quando o motorista deixou a empresa com a carga”.
    Interposto recurso de apelação pela acusação e pela defesa, a Décima Segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso da acusação e deu parcial provimento ao da defesa, para reduzir as penas do paciente para cinco anos e seis meses de reclusão, modificando o regime prisional para o semiaberto, e treze dias-multa, mantida a condenação com fundamento no conjunto probatório dos autos apontado na sentença condenatória e afastada a alegação de nulidade reiterada nesta impetração:
    “Afasta-se a preliminar de nulidade do feito em razão de cerceamento de defesa ocorrido pelo indeferimento do pedido de novo interrogatório do apelante Nilmar, bem como em razão do desmembramento do feito quanto ao corréu Ekkehard.
    Como bem ressaltou o MM. Juiz a quo ao apreciar a questão r. sentença condenatória, o apelante foi devidamente interrogado, tendo lhe sido dada a possibilidade de livre manifestação, ocasião em que também seu defensor, presente ao ato, teve a oportunidade de efetuar quaisquer questionamentos a respeito de fatos que, porventura, não tivessem sido objeto de perguntas por parte do MM. Juiz. Além disso, teve oportunidade de se manifestar a respeito da prova produzida.
    Logo, no presente caso, nenhum cerceamento de defesa está evidenciado.
    Ressalte-se também que, quando o processo foi desmembrado, o restante da prova oral já havia sido colhido. E mais. O processo só foi desmembrado em relação ao corréu Ekkehard porque este se encontrava em estágio avançado de enfermidade, sendo impossível prever quando poderia ser interrogado (decisão de fls. 383 e certidão de fls. 380).
    Assim, bem fundamentada a decisão e ante a ausência de comprovação de efetivo prejuízo ao apelante Nilmar, não há como se acolher a preliminar arguida”.
    Diferente do alegado na inicial, a condenação do paciente não está fundamentada “apenas com base na confissão policial, não ratificada em juízo”, mas no conjunto probatório produzido, sendo ressaltada a conversa entre os réus obtida pela quebra de sigilo telefônico, cuja ilegalidade não se demonstra. Para decidir de forma diversa seria necessário reavaliar todos os fatos e provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.
    Assim, por exemplo, ao julgar o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 133.390, Relator o Ministro Marco Aurélio, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal assentou que, “lastreada a condenação em elementos de convicção existentes no processo, considerados depoimentos prestados perante a autoridade policial e no curso da instrução criminal, corroborados por confissão extrajudicial, é imprópria a absolvição por falta de provas” (DJe 2.10.2019).
    7. Como assentado nas instâncias antecedente, o paciente “foi devidamente interrogado, tendo lhe sido dada a possibilidade de livre manifestação, ocasião em que também seu defensor, presente ao ato, teve a oportunidade de efetuar quaisquer questionamentos a respeito de fatos que, porventura, não tivessem sido objeto de perguntas por parte do MM. Juiz. Além disso, teve oportunidade de se manifestar a respeito da prova produzida”. Não está evidenciado, portanto, prejuízo na espécie.
    No art. 563 do Código de Processo Penal, dispõe-se que a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade (HC n. 133.955-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2018, e HC n. 156.616-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.9.2018), não se declarando “nulidade por mera presunção”. Assim também, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. SUBSIDIARIEDADE. ALEGADA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA E PER RELATIONEM. NÃO AUTUAÇÃO IMEDIATA EM AUTOS APARTADOS. NULIDADES. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não há nulidade em decisão que, embora sucinta, apresenta fundamentos essenciais para a decretação de interceptação telefônica, ressaltando, inclusive, que o modus operandi dos envolvidos dificilmente poderia ser esclarecido por outros meios (HC 94.028, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe-099 29.5.2009). 2. O uso da fundamentação per relationem não se confunde com ausência ou deficiência de fundamentação da decisão judicial, sendo admitida pela jurisprudência majoritária desta Suprema Corte (RHC 130.542-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 25.10.2016; HC 130.860-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 26.10.2017). 3. A alegação e a demonstração de prejuízo são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção (HC 107.769/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 28.11.2011). Princípio pas de nullité sans grief . 4. Agravo regimental conhecido e não provido (HC n. 127.050-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018). 
    8. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora